Tribunal: TJSP
Processo: 2212420-58.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Revisão Criminal – Decisão condenatória de 2o Grau que não contraria a evidência dos autos, não se lastra em prova falsa, nem tampouco foi sucedida por novos elementos de convicção, atestando inocência do condenado ou existência de situação que diminua a pena - Situação que não se enquadra nas hipóteses do art. 621, incisos I, II e III, do CPP – Exame do pedido revisional indeferido
A Revisão

Ementa:
Revisão Criminal – Decisão condenatória de 2o Grau que não contraria a evidência dos autos, não se lastra em prova falsa, nem tampouco foi sucedida por novos elementos de convicção, atestando inocência do condenado ou existência de situação que diminua a pena - Situação que não se enquadra nas hipóteses do art. 621, incisos I, II e III, do CPP – Exame do pedido revisional indeferido
A Revisão Criminal consiste em ação autônoma, a ser intentada sempre em favor daquele que foi condenado ou absolvido impropriamente, por sentença ou por acórdão já transitados em julgado, e que é admissível apenas nas hipóteses expressamente relacionadas no art. 621 do CPP: I – condenação contrária a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – condenação fundada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – descoberta, após a decisão, de novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial de sua pena.
Não se fazendo presente qualquer delas, não há como admiti-la, pois a Revisão Criminal não pode prestar-se à função de "segunda apelação" ou "terceira instância", na qual se procederia ao reexame do acervo probatório.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000974313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2212420-58.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário
RODOLFO NASCIMENTO FERNANDES MOREIRA.
ACORDAM, em 5o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram o pedido revisional.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente), ALCIDES MALOSSI JUNIOR, CARLOS
BUENO, FÁBIO GOUVÊA, FRANCISCO BRUNO, NUEVO CAMPOS,
RACHID VAZ DE ALMEIDA, SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO
ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
GRASSI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2212420-58.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Revisão Criminal no 2212420-58.2019.8.26.0000
Peticionário: RODOLFO NASCIMENTO FERNANDES MOREIRA
Comarca: São Paulo
Voto no 22219
Revisão Criminal – Decisão condenatória de 2o Grau que
não contraria a evidência dos autos, não se lastra em prova
falsa, nem tampouco foi sucedida por novos elementos de
convicção, atestando inocência do condenado ou existência
de situação que diminua a pena
Situação que não se
enquadra nas hipóteses do art. 621, incisos I, II e III, do
CPP – Exame do pedido revisional indeferido
A Revisão Criminal consiste em ação autônoma, a ser
intentada sempre em favor daquele que foi condenado ou
absolvido impropriamente, por sentença ou por acórdão já
transitados em julgado, e que é admissível apenas nas
hipóteses expressamente relacionadas no art. 621 do CPP: I
condenação contrária a texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos; II
condenação fundada em
depoimentos, exames ou documentos comprovadamente
falsos; III descoberta, após a decisão, de novas provas de
inocência do condenado ou de circunstância que determine
ou autorize diminuição especial de sua pena.
Não se fazendo presente qualquer delas, não há como
admiti-la, pois a Revisão Criminal não pode prestar-se à
função de “segunda apelação” ou “terceira instância”, na
qual se procederia ao reexame do acervo probatório.
Vistos,
RODOLFO
NASCIMENTO
FERNANDES
MOREIRA ajuíza, por intermédio da Defensoria Pública, a presente
Revisão Criminal do processo-crime n. 0049781-16.2015, da 20a Vara
Criminal do Foro Central da Comarca de São Paulo, no qual foi
condenado como incurso no art. 157, § 2o, I (antes da entrada em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2212420-58.2019.8.26.0000 -Voto no
3
vigor da Lei n. 13.654/18) e II, por duas vezes, na forma do art. 70,
caput, ambos do CP, às penas de 06 anos e 05 meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e de 15 dias-multa (fls. 93/97 do processo
de origem).
Apelou da r. sentença condenatória, havendo a C.
11a Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça, por votação
unânime, negado provimento ao seu recurso (fls. 139/148 do processo
criminal), tendo o respectivo Acórdão transitado oportunamente em
julgado.
Irresignado, busca novamente, agora pela via
revisional, sua absolvição, argumentando, ainda aqui, com a
fragilidade do conjunto probatório colhido para a condenação.
Subsidiariamente, requer a redução das penas aplicadas pelos delitos
de roubo, aduzindo que a majoração efetuada na terceira fase da
dosimetria não teria sido devidamente fundamentada. Pretende ainda
a fixação do regime inicial semiaberto.
Apensados os autos da ação penal, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento
da revisão criminal ou, se conhecida, pelo seu indeferimento.
É o Relatório.
A presente revisão não comporta acolhimento.
Com o petitório de fls. 01/14, o requerente almeja
novo exame do acervo probatório, que reputa insuficiente para
embasar decreto condenatório.
Segundo restou comprovado, na ocasião, o
peticionário, agindo em concurso com indivíduo não identificado,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2212420-58.2019.8.26.0000 -Voto no
4
contra as vítimas protegidas “C” e “L”, subtraiu um telefone celular da
marca “LG”, modelo “G3”, e duas carteiras, pertencentes aos
ofendidos.
A Revisão Criminal
cujas hipóteses de
cabimento vêm expressas no art. 621 do CPP não pode, com efeito,
data venia dos doutos entendimentos contrários, funcionar como uma
segunda apelação ou, ainda, uma “Terceira Instância”.1
É certo que se tem admitido, com maior amplitude,
o conhecimento de revisionais nas situações em que a r. sentença
monocrática não tenha sido analisada pela via recursal adequada.
Não é o que se verifica no caso vertente, uma vez
que o r. decisum condenatório foi submetido ao crivo do Segundo
Grau de Jurisdição.
Tanto é assim, que todo o conjunto probante foi
efetivamente reexaminado pela Colenda 11a Câmara Criminal deste
E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no V. Acórdão de fls.
139/148 do processo criminal, conduzido pelo voto do Eminente
Relator Guilherme G. Strenger, que bem apreciou o acervo existente,
e concluiu no sentido da manutenção da sentença de primeiro grau.
Cabe, ainda, salientar que somente
[...] é contrária à evidência dos autos a sentença que não
se apoia em nenhuma prova existente no processo, que se
divorcia de todos os elementos probatórios, ou seja, que
tenha sido proferida em aberta afronta a tais elementos do
processo. A eventual precariedade da prova, que possa
gerar dúvida no espírito do julgador na fase da revisão,
depois de longa aferição dos elementos probatórios de,
muitas vezes, duas instâncias, não autoriza a revisão em
1 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Revisão Criminal no
279.296/5 (Ação Penal no 684/87), Taboão da Serra. Peticionário: Gilmar Trindade de
Sousa. Relator: Juiz Xavier de Aquino. 6o Grupo de Câmaras. São Paulo, 04 de março de
1996.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2212420-58.2019.8.26.0000 -Voto no
5
face do nosso sistema processual. 2
Analisando-se o V. Acórdão revidendo, é possível
constar, já prima facie, não padecer ele de aludido vício.
O quadro probatório produzido durante a instrução
criminal é, pelo contrário, extremamente robusto.
A materialidade delitiva restou, com efeito,
plenamente demonstrada, consoante auto de fls. 32 do processo
criminal.
A prova oral colhida na instrução criminal mostrou-
se, outrossim, apta não apenas para comprovar a ocorrência do
evento delituoso e sua dinâmica, tal qual reconhecidas no Acórdão
atacado, como a vincular o peticionário à autoria delitiva. Resta,
assim, impossível acolher-se a pretendida absolvição, tanto mais em
âmbito revisional, no qual há inversão do ônus da prova.
Não se vislumbra, com efeito, a existência de
amparo legal para, na via especialíssima da Revisão Criminal,
proceder à substituição dos critérios adotados pelo MM. Juízo
Monocrático, e posteriormente confirmados pela Colenda Turma
Julgadora, por outros que sejam eventualmente do agrado dos Dignos
componentes deste Colendo Quinto Grupo de Câmaras.
Por oportuno, confira-se:
O conhecimento de revisões criminais fora das estritas
hipóteses definidas na Lei Instrumentária Penal, além de
afrontar a própria Lei em vigor, se constitui num
injustificável
estímulo
à
intenção
de
pedidos
manifestamente descabidos, na maior parte das vezes,
meras reiterações de teses já avaliadas, debatidas e
2 MIRABETE, Júlio Fabbrini, Processo Penal, São Paulo: Atlas, 2007, 18. Ed. p. 705.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2212420-58.2019.8.26.0000 -Voto no
6
esgotadas em dois graus de jurisdição. 3
A dosimetria das penas atendeu, por sua vez, o
sistema trifásico, sendo inclusive integralmente mantido no Ven.
Acórdão; o cálculo, como um todo, não merece, assim, qualquer
reparo.
Entendendo
favoráveis
ao
peticionário
as
circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a Magistrada a quo fixou as
penas-base de cada delito de roubo no mínimo legal, ou seja, em 04
anos de reclusão e 10 dias-multa.
Inaplicáveis
circunstâncias
agravantes
ou
atenuantes, as reprimendas permaneceram no mesmo patamar.
Inexistentes causas de diminuição, as sanções
foram elevadas de 3/8, em virtude da presença de duas majorantes
(emprego de arma de fogo e concurso de agentes), resultando em 05
anos e 06 meses de reclusão e 13 dias-multa para cada um dos
delitos.
Cumpre observar, desde logo, que o emprego de
arma de fogo na prática de roubo, que vinha disciplinado no art. 157, §
2o, I, do CP, e que podia acarretar aumento de pena de 1/3 até a 1/2,
passou, com o advento da Lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, a vir
contemplado em inciso de novo parágrafo (§ 2o-A, inciso I), no qual se
prevê que mencionada elevação ocorra invariavelmente mediante
emprego da fração de 2/3. Cuidando-se, contudo, de inovação que
agravou a situação do peticionário, a matéria continua sendo regida
3 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Revisão no 259.778/1. São
Paulo. Peticionário: Ivan de Lima Oliveira. Relator: Juiz Silva Rico. 8o Grupo de Câmaras.
São Paulo, 18 de agosto de 1994. Revista de Jurisprudência e Doutrina do Tribunal
de Alçada Criminal de São Paulo, v. 23, julho, agosto e setembro de1994 p. 492.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2212420-58.2019.8.26.0000 -Voto no
7
pela previsão existente à época.
Cumpre salientar, ademais, que o Colendo STJ
tradicionalmente já havia firmado jurisprudência no sentido de que a
elevação das penas pelo reconhecimento de que a prática do roubo
teria se dado nas circunstâncias previstas no § 2o, do art. 157, do CP,
deveria oscilar de um percentual mínimo a um máximo estabelecidos
em lei, consoante houvesse a presença, no caso concreto, de um
número menor ou maior de situações correspondentes às causas de
aumento previamente estabelecidas no tipo penal.
A mesma Corte, porém, passou a agasalhar o
entendimento de que a simples constatação da existência de duas ou
mais situações majorantes não serviria, de per si, para justificar a
exacerbação acima do mínimo legal, sendo necessário, para tanto,
que a fundamentação da decisão do Magistrado viesse baseada em
circunstâncias concretas. 4 O argumento lastra-se na ideia de que a
consideração meramente quantitativa das causas especiais de
aumento de pena, submetidas a regime alternativo, seria “expressão,
em última análise, da responsabilidade penal objetiva, enquanto a
qualitativa é própria do direito penal da culpa e atende aos imperativos
da individualização da pena”.5
Referida
interpretação
acabou
por
ser
sedimentada naquele Tribunal, que fez publicar, em 28 de abril de
2010, o Enunciado n. 443, de sua Súmula de Jurisprudência, com o
seguinte teor:
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime
de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta,
4 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus no 102.866/MG, Relator: Ministro
Felix Fischer, Brasília 15 de maio de 2008, Diário da Justiça. 23 jun.2008, p. 1.
5 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus no 24.589/RJ, Relator: Ministro
Hamilton Carvalhido, Brasília, Diário da Justiça. 17 mar. 2003.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2212420-58.2019.8.26.0000 -Voto no
8
não sendo suficiente para a sua exasperação a mera
indicação do número de majorantes.
A nova exegese emprestada pelo STJ quanto ao
modo pelo qual deva ser efetuada a elevação da pena, se incidente
mais de um inciso dentre aqueles previstos no art. 157, § 2o, do CP,
revela-se, todavia, inconsistente, e deixa de considerar o raciocínio
lógico a seguir delineado.
A conduta perpetrada passível de enquadramento
em mais de uma circunstância que justifique a exacerbação é
evidentemente mais grave do que aquela na qual se verifique apenas
uma das hipóteses previstas em lei.
A simples leitura do dispositivo legal mencionado
permite concluir-se que o rol elaborado pelo legislador se refere a
situações de natureza eminentemente objetiva, cuja análise pelo
Magistrado deve limitar-se simplesmente à verificação de sua efetiva
ocorrência ou não. Cuida-se, pois, de conjuntura na qual as
avaliações quantitativa e qualificativa da conduta do agente acabam
por se confundirem entre si.
O fato de o roubo ter sido praticado mediante
emprego de arma e por mais de um agente (art. 157, § 2o, I e II, do
CP) é evidentemente mais grave do que se houver o reconhecimento
de apenas uma dessas circunstâncias, na medida em que a presença
de ambas as situações implicará em uma intimidação maior da vítima,
cuja capacidade de resistência estará evidentemente diminuída. Resta
outrossim evidente que, se a prática ocorreu não apenas mediante
emprego de arma (art. 157, § 2o, I, do CP, antes da entrada em vigor
da Lei n. 13.654/18) e com concurso de agentes (art. 157, § 2o, II, do
CP), mas mantendo-se a vítima também em poder dos agentes, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2212420-58.2019.8.26.0000 -Voto no
9
restrição à sua liberdade (art. 157, § 2o, V, do CP), estar-se-á diante
de conjuntura ainda mais reprovável, que deve ensejar punição
igualmente mais rigorosa do que qualquer das anteriormente
referidas. A conduta do agente será, por fim, inegavelmente muito
mais ousada do que todas as hipóteses já mencionadas, se a
subtração for perpetrada, por exemplo, simultaneamente mediante
concurso de agentes, emprego de arma, restrição à liberdade da
vítima, e ainda tiver por objeto serviço de transporte de valores (art.
157, § 2o, III, do CP), ou envolver transporte de veículo subtraído para
outro Estado ou para o exterior (art. 157, § 2o, IV, do CP).
Deve ser observado que a presença de duas ou
mais causas de aumento deve, assim, logicamente redundar em
majoração superior ao percentual mínimo, atentando-se à previsão
contida no preceito sancionador do art. 157, § 2o, do Código Penal, no
qual, o legislador estabeleceu aumento gradual a partir de
podendo
atingir o máximo de 1⁄2 sobre a pena-base.
Não se pode perder de vista que, com o advento
da Lei n. 9.426/96, duas novas causas de aumento de pena foram
incluídas no tipo penal referente ao roubo circunstanciado. A alteração
legislativa exigiu a reelaboração do equacionamento dos percentuais
que vinham sendo até então usualmente empregados.
Observado o critério do aumento progressivo em
razão do número de causas de aumento existentes, ressalvada a
existência de fundamentação específica justificando a adoção de
percentual maior de majoração, temos a seguinte situação: na
hipótese de estar presente apenas uma delas, o acréscimo deverá ser
de 1/3; em havendo duas, a elevação deve ser de 3/8; na existência
de três causas, a pena deve ser majorada em 5/12; caso sejam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2212420-58.2019.8.26.0000 -Voto no
10
constatadas quatro majorantes, o aumento deve ser de 11/24; nos
casos em que, por fim concorrerem todas as hipóteses constantes dos
incisos relacionados no § 2o, do art. 157, do CP, deve incidir o
percentual máximo de 1/2.
No caso em apreço, tendo sido constatada a
presença de duas causas de aumento dentre aquelas previstas no rol
do § 2o, do art. 157, do CP, cabia de fato a aplicação de acréscimo de
3/8, na última fase da dosimetria, para cada um dos delitos de roubo.
Por derradeiro, após já terem sido finalizadas as
reprimendas concernentes a cada crime, ante o reconhecimento do
concurso formal previsto no art. 70 do CP, correta a aplicação das
penas referentes a tão somente um dos deles, porque idênticos,
aumentadas da fração de 1/6, em razão do número de delitos
perpetrados (dois). Chegou-se a um total final consolidado de 06 anos
e 05 meses de reclusão e de 15 dias-multa (a rigor, deveria ter sido
aplicado o art. 72 do CP; nada pode ser feito a respeito, contudo, em
revisão criminal, eis que a aplicação do referido dispositivo
configuraria reformatio in pejus).
Em sede de Revisão Criminal, ademais, somente
se procede à alteração da pena, nas hipóteses em que se constatam
flagrante erro de técnica ou clamorosa injustiça.
A propósito:
A redução de pena em revisão criminal está condicionada
ao comprovado erro técnico ou à injustiça explícita do
julgado, caracterizadores sempre, ainda que indiretamente,
de violação do texto e/ou vontade da lei. Inexistindo
violação da lei e não demonstrada antecedente nulidade ou
ilegalidade, não se pode, não tem cabimento, deferir
revisão criminal para rever os critérios de individualização
da reprimenda. Apenas decisão contra legem, autoriza

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2212420-58.2019.8.26.0000 -Voto no
11
redução da pena em sede revisional. 6
Fica, por fim, mantido o regime inicial fechado,
adequadamente fixado na r. sentença e mantido no Ven. Acórdão, nos
seguintes termos, extraídos de fls. 147 do processo criminal:
[...] insta conservar-se a adoção do regime inicial fechado,
pois, a fixação da pena-base no mínimo legal, tem-se que,
diante da gravidade concreta da hipótese vertente, a opção
pelo regime prisional mais rigoroso atende ao disposto no
artigo 33, § 3o, do Código Penal, não havendo, dessarte,
falar-se na incidência, in casu, das Súmulas nos 440 e 443
do Colendo Superior Tribunal de Justiça e 718 e 719 do
Pretório Excelso.

Ante o exposto, indefere-se o pedido revisional.
ROBERTO GRASSI NETO
RELATOR
6 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Revisão no 186.650/3,
Cubatão. Relator: Juiz Marrey Neto. São Paulo, 07 de fevereiro de 1990. Revista de
Jurisprudência e Doutrina do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 06, p.
250.